Tribunal: TJDFT
Processo: 0722345-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de necessidade de formação de litisconsórcio passivo, incompetência territorial e afastou a alegação de não incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.
2. O autor pode cobrar de todos ou de algum dos devedores solidários a dívida comum, não se impondo a formação do litisconsórcio passivo necessário, cabendo ao devedor que satisfizer a dívida por inteiro o direito de exigir do codevedor a sua quota.
3. O direito de regresso não depende de eventual chamamento ao processo que visa a quitação da dívida. Uma vez que o réu já detém título executivo judicial contra os demais devedores, carece de interesse jurídico para o chamamento ao processo.
4. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, em sede de recursos repetitivos (REsp 1145146/RS), que, havendo responsabilidade solidária da União, mas tendo optado o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência majoritária no sentido que se aplica o Código do Consumidor nos contratos de cédula de crédito rural. Contudo, a aplicação das normas consumeristas a fatos ocorridos antes da vigência do CDC deve ser debatida na própria ação civil pública, não cabendo rediscutir essa matéria em fase de cumprimento de sentença e em sede de agravo de instrumento.
6. Recurso conhecido e não provido.